Tribunal: TJES
Processo: 0008812-08.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica.

4 - Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008812-08.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: DARCI STEINER RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e por

DARCI STEINER RODRIGUES,
no intuito de reformar a sentença de fls. 64/67 verso, julgou parcialmente procedente esta
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta pelo segundo contra a primeira para “[...]
REVISAR
as faturas de abril a setembro de 2018 (fls. 16/21), de forma a ser decotado destas o valor referente ao “consumo a menor ou ausência art. 113 Ren. ANEEL 414/10”, no importe de R$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
[...]” e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e verba honorária, pro rata, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base nos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, devido à assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 69/74, a
EDP,
alegando estar correta a apuração dos valores cobrados do consumidor, e impossibilidade de acesso ao medidor, pugna pela reforma do julgado, com a total improcedência do feito enquanto o autor, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 88/99, defende a ausência de comprovação de vínculo jurídico da instalação n° 0001412525 (fls. 11/12), alegando nunca ter residido no local da referida instalação (Rua do Vale 3, Perocão, em Guarapari), bem como pugna também pela condenação da parte Requerida nos danos morais pleiteados na exordial.

Contrarrazões pela parte autora às fls. 82/87 e pela Requerida às fls. 101/106.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Como se pode observar, a respeitável sentença proferida nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
DARCI STEINER RODRIGUES
contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “[...]
REVISAR
as faturas de abril a setembro de 2018 (fls. 16/21), de forma a ser decotado destas o valor referente ao “consumo a menor ou ausência art. 113 Ren. ANEEL 414/10”, no importe de R$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
[...]” e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e verba honorária, pro rata, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base nos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, devido à assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 69/74, a
EDP,
alegando estar correta a apuração dos valores cobrados do consumidor, e impossibilidade de acesso ao medidor, pugna pela reforma do julgado, com a total improcedência do feito enquanto o
autor
, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 88/99, defende a ausência de comprovação de vínculo jurídico da instalação n° 0001412525 (fls. 11/12), alegando nunca ter residido no local da referida instalação (Rua do Vale 3, Perocão, em Guarapari), bem como pugna também pela condenação da parte Requerida nos danos morais pleiteados na exordial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise dos recursos, o que faço de forma conjunta esclarecendo, de início, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a hipótese em debate:

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO Artigo 105, III, a, Constituição Federal. I - na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - observa-se que as razões de recurso foram desenvolvidas unicamente com fundamento na alegada violação do art. 129, § 4º da resolução n. 414/2010, o que inviabiliza o conhecimento do apelo no âmbito deste tribunal superior. III - isso porque artigos de portarias, Decretos, resoluções ou Súmulas não se encaixam na previsão de "Lei Federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna. Nesse sentido: Agint no aresp 1034775, Rel. Ministro napoleão nunes maia filho, primeira turma, julgado em 13/05/2019, dje 20/05/2019; agint no RESP 1645453/SP, Rel. Ministro og fernandes, segunda turma, julgado em 21/02/2019, dje 28/02/2019.IV - agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.077.609; Proc. 2022/0053163-8; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 20/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. Recurso de agravo interno na apelação cível. Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível. Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento. Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Indenização devida. Excludente de responsabilidade. Ausência. Ônus da prova. Inversão. Exaurimento da via administrativa. Desnecessidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Do recurso de agravo interno: I. I. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015 (STJ, RESP n. 1.939.182/CE, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 23/11/2021, dje de 29/11/2021). I.II. In casu, analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente recurso de apelação cível iniciaria-se no dia 11 de março de 2021. Acontece que, à época, os prazos processuais estavam suspensos neste egrégio tribunal de justiça, em razão da pandemia do covid-19, nos termos do ato normativo nº 21/2021, desta egrégia corte de justiça, retomada a contagem dos prazos processuais na data de 03 de maio do 2021, à luz do artigo 3º do mencionado ato normativo nº 21/2021, que por sua vez corresponde aos artigos 30 e 31, inciso III, do ato normativo nº 88/2020, e tendo sido o recurso de apelação cível interposto em 19 de abril de 2021 (fl. 135/146), o mesmo é tempestivo. I.III. Recurso conhecido e provido. II. Do recurso de apelação cível: II. I. A ação ajuizada pela recorrida detém como fundamento danos em aparelhos eletrônicos de propriedade de segurado da recorrida condomínio do edifício residencial nautillus, na data de 03.08.2018, decorrentes de relatada instabilidade na rede elétrica. II. II. A relação jurídica estabelecida entre o segurado da recorrida (condomínio) e a empresa recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, portanto, sujeita às regras do direito do consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do segurado em relação à prestação dos serviços de energia elétrica por parte da concessionária de serviço público (recorrente), sem descurar do fato de que o segurado (condomínio) apresentam-se, também, como destinatários finais do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. III. a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ; agint no aresp 1061219/RS, Rel. Ministro og fernandes, segunda turma, julgado em 22/08/2017, dje 25/08/2017). II. lV. À míngua de provas de que o laudo técnico apresentado com a exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos teriam decorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocasionados por sobrecarga ou falta de alimentação elétrica, não reflete a realidade dos fatos, impõe-se manter a sentença que responsabilizou a recorrente pelo sinistro. II. V. O fato de a recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à recorrente para análise ou mesmo não haver instaurado procedimento de ressarcimento diretamente perante a concessionária, não invalida o laudo técnico particular apresentado com a exordial, mormente porque era possível à recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória. II. VI. Importa registrar que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP; apl 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, relator: Gilberto leme, data de julgamento: 21/03/2006, 35ª câmara de direito privado, data de publicação: 23/03/2016). II. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0027755-64.2019.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 04/10/2022; DJES 18/10/2022)

Assim, diferentemente do que foi consignado em sentença, a questão em debate pode e deve ser analisada também com base na legislação consumerista, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Desta feita, imperioso registrar que, quando intimada para informar as provas que pretendia produzir, a
EDP
informou estar satisfeita com as provas dos autos (fls. 58/59) e, feito tal esclarecimento, não vejo como reconhecer qualquer débito imputado sobre o autor com relação à
INSTALAÇÃO N° 0001412525
, pois não demonstrado que esta foi instalada em seu endereço, e muito menos a pedido deste, não havendo nos autos qualquer documento assinado por ele atinente a descrita instalação, ou mesmo qualquer comprovante de que resida ou tenha residido no endereço onde se encontra a mesma (Rua do Vale 3, Perocão, em Guarapari).

Assim, há de ser reformada a sentença para reconhecimento da inexistência de responsabilidade do autor sobre todo e qualquer débito relacionado a
INSTALAÇÃO N° 000141252.

Com relação aos débitos decorrentes do
relógio de instalação de n° 160668097
cumpre esclarecer que, devem ser reconhecidos como legítimos, apenas aqueles efetivamente apurados na leitura do equipamento, como consumo efetivo, sendo desarrazoada a alegação da
EDP
de que houve impedimento de acesso ao relógio para fins de leitura deste, uma vez que não apresentou qualquer documento ou testemunha comprovando o alegado impedimento.

É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar dos valores cobrados, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º) o que, diante dos elementos dos autos, não foi realizado.

Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

Sobre o tema, a Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que
“na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
.

Portanto, uma vez constatada qualquer irregularidade em medidor de energia elétrica dos consumidores, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado em sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta irregularidade e ou fraude no consumo.

No caso dos autos, não houve qualquer prova de apuração de irregularidades na forma prevista pela ANEEL, ou mesmo da abertura de processo administrativo para apuração destas no consumo do autor, sendo incabível as cobranças tal como realizadas. Neste snetido já se manifestou esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA E CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito autoral voltou-se à declaração de nulidade da cobrança efetivada pela EDP e ao ressarcimento pelos pagamentos indevidamente realizados. Houve ofensa ao princípio da congruência a macular o decisum vergastado, já que extra petita quanto ao capítulo da indenização por danos morais (que deve ser extirpado) e citra petita quanto ao pedido de ressarcimento pelos valores indevidamente pagos (que ora deve ser apreciado), conferindo-se, assim, observância aos limites da cognição delineados na exordial. 2. A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor. 3. É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente ao tempo dos fatos), bem invocada pelo julgador primevo, exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º). 5. Controvérsia não há quanto a estar a recorrente jungida à espécie objetiva de responsabilização, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal. Ademais, pelo previsto no CDC, presentes os requisitos da responsabilidade - conduta, dano e nexo de causalidade entre eles -, esta somente será afastada nos casos excepcionais descritos no § 3º do seu artigo 14, pois em se tratando de relação de consumo, na hipótese de falha na prestação de serviços, isto é, de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é ope legis. De tal ônus não se desincumbiu a EDP, mormente à luz das informações por seus próprios técnicos registrada no sentido de que os lacres do medidor retirado se encontravam intactos. 6. Desprovida de amparo, portanto, a cobrança da ordem de R$ 4.162,43 realizada em desfavor do consumidor, devendo os valores eventualmente pagos e apurados em liquidação (artigo 509 do CPC) serem restituídos sob a forma simples, dada a inaplicabilidade ao caso do parágrafo único, do artigo 42 do CDC pela ausência de demonstração de má-fé (nesse sentido: STJ, AgInt no RESP n. 1.951.717/RJ, publicado em 12/5/2022). 7. Recurso conhecido e desprovido. Declarada a nulidade de parte da sentença vergastada, já que extra petita quanto ao capítulo da indenização por danos morais (que resta extirpado) e citra petita quanto ao pedido de ressarcimento pelos valores indevidamente pagos, o qual resta apreciado e acolhido, resultando na integral procedência do pleito autoral. (TJES; AC 0000046-06.2020.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 26/07/2022; DJES 05/08/2022)

Assim, em que pesem as alegações recursais, constato que, a EDP não observou o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL, restando configurada a má prestação do serviço prevista no art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Em trato contínuo, entendo que também quanto às cobranças lançadas sobre o
relógio de instalação de n° 160668097,
deve ser reformada a sentença, de forma a se permitir que o autor, no período discutido nos autos, abril a setembro de 2018 (fls. 16/21), pague somente os valores referentes a energia apurada em medidor como efetivamente consumida ou, na impossibilidade de tal apuração, o valor mínimo da tarifa.

Por fim, quanto à ocorrência de danos morais, dada a ilegalidade de diversos débitos cobrados e, principalmente, considerando a inserção do nome do autor nos órgãos e proteção ao crédito pela requerida (fl. 25), entendo que devidos.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de apuração de irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica, a distribuidora poderá realizar a apuração do consumo efetivo e cobrança da respectiva tarifa, desde que apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo também possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de noventa dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até noventa dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados noventa dias de retroação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. A irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica não é comprovada pela simples lavratura de termo de ocorrência e inspeção caso não tenha sido realizada perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor e tenha sido efetivamente comprovado que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. 3. A angústia e dor comprovadamente sofridas pela consumidora em razão da cobrança ilegal do débito caracterizam dano moral, devendo a indenização correspondente ser fixada com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000870-96.2019.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELA EDP DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dívida de consumo de energia elétrica controvertida, no valor de R$11,91 (onze reais e noventa e um centavos), foi registrada pela recorrente no cadastro de inadimplentes SPC, contudo o autor demonstrou na Exordial que referida dívida foi quitada e, portanto, é inexistente, o que revela ter sido ilícita a negativação do nome do consumidor. 2. O autor não passou por mero dissabor ao ter seu nome negativado, já que tal restrição o impediu de contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. 3. Quanto ao valor fixado na origem a título de indenização (R$5.000,00), encontra-se alinhado ao que já decidiu esta douta Segunda Câmara Cível em casos similares. Jurisprudência TJES. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000190-64.2017.8.08.0067; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJES 12/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ NA POSTURA DA RÉ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA REVISÃO DOS VALORES DAS FATURAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. 1. - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança de valores relativos a fornecimento de energia elétrica que não eram devidos pela autora. 2. - O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 3. - A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, nos EREsp n. 1.413.542/RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, com modulação para avenças de direito privado, que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (REsp n. 1.947.698/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 08-03-2022, data da publicação/fonte: DJe de 7-4-2022). 4. - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica) e a postura da ré é violadora da boa-fé objetiva, não estando, portanto, amparada pela modulação dos efeitos indicada no precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante isso, o fato é que também está comprovada a má-fé da ré porque o imóvel foi recebido em doação pela autora em 01-07-2014. A autora, então, de posse do referido documento, dirigiu-se à requerida para solicitar o fornecimento do serviço de energia elétrica, oportunidade em que a ré exigiu pagamento de débitos pretéritos do imóvel mesmo estando ciente de que o serviço não havia sido usufruído por ela. 5.- Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívidas anteriores à data da doação do imóvel para a autora. Valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. 6. - A pretensão recursal de produção de prova técnica configura comportamento que viola a boa-fé objetiva processual e postura contraditória. Em termo de audiência está mencionado que Dada a palavra à Defensoria Pública quanto à produção de provas esta se deu por satisfeita com as provas já produzidas. 7. - O art. 507, do Código de Processo Civil, estabelece que É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova (AgInt no AREsp n. 1.560.247/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 20-4-2020, data da publicação/fonte: DJe de 24-4-2020). 8. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150181019, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

Portanto, ante a comprovada abusividade nas cobranças, e a negativação do nome do autor junto ao Serasa em razão destas (fl. 25), tenho por, dando provimento ao apelo adesivo também quanto ao ponto, condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os parâmetros balizadores desta Corte, importância que deverá ser atualizada pela Taxa SELIC desde a citação, sendo vedada a cumulação com correção monetária. (TJES; AC 0003633-40.2018.8.08.0050; AC 0005617-68.2018.8.08.0047).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
DARCI STEINER RODRIGUES,
para afastar qualquer responsabilidade desta sobre a
INSTALAÇÃO N° 000141252,
para determinar que as cobranças realizadas no período de abril a setembro de 2018 referentes à INSTALAÇÃO
N° 16068097
sejam limitadas ao consumo efetivamente realizado pelo consumidor ou, na impossibilidade de apuração, ao valor tarifário mínimo, e para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que deverá ser atualizada pela Taxa SELIC desde a citação, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Em razão do que restou devido, a sucumbência deve recair exclusivamente sobre a parte Ré, ficando os honorários advocatícios contra esta arbitrados majorados de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 15% (quinze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica.

4 - Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR, nos termos do voto da Relatora.